Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NO DESBLOQUEIO OU ESTORNO. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO.QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condená-lo à obrigação de desbloquear e restabelecer os serviços da conta 42615-6, agência 6173, em nome de Lucas Brito De Queiroz, sob pena de multa diária e a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Argui o recorrente, em síntese, inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência ato ilícito (dano moral). Subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização.
3. A controvérsia cinge-se à análise do dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na hipótese, os elementos de prova demonstram que o autor/recorrido teve o valor de R$ 8.000,00, creditado em sua conta, bloqueado a pedido da instituição financeira, Banco C6, na qual o depositante era correntista (ID 23737207 - Pág. 1, aos 4min).
6. Muito embora seja aceitável o bloqueio temporário da quantia, verificada a suspeita de fraude nas transações bancárias, tal situação não pode perdurar além do tempo necessário à solução do imbróglio.
7. No caso em comento, o depósito foi realizado em 21/02 e o estorno somente ocorreu em 01/09/2020 (ID 23737698 - Pág. 4).
8. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a necessidade de persistência do bloqueio mesmo após o pedido do recorrido de desbloqueio ou devolução da quantia. Destaca-se que não restou comprovado nos autos que a demora, de aproximadamente 6(seis) meses, para estorno do valor decorreu da inércia do Banco C6 ou do próprio recorrido (art. 373, II, CPC).
9. A falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio persistente (por aproximadamente 6 meses) do importe creditado, impediu que o recorrido (autor) concluísse o negócio de compra e venda de veículo automotor. Situação esta apta a ensejar dissabores que superam o mero aborrecimento cotidiano e, portanto, passível, de reparação pecuniária.
10. Pelo exposto, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido, por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (art. 5o, V e X da Constituição Federal).
11. Atento às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença, pois condizente com os precedentes desta Turma Recursal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso do réu BANCO BRADESCO S/A conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.